Tribunal: STF
Processo: Rcl 38036
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual, com fundamento na Súmula 734/STF, neguei seguimento a esta reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Maranhão, nos seguintes termos:
    “[...] 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 
    Esta reclamação pretende garantir a aplicação do verbete da Súmula Vinculante 37, que possui o seguinte teor: [...]
    Com efeito, de acordo com as informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, é possível verificar que o ato decisório, objeto desta reclamação, transitou em julgado em 2/9/2016. 
    Esta ação reclamatória, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 8/11/2019 (documento eletrônico 7), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC: […].
     Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 26/5/2011), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: […].
    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista no Enunciado 734 da Súmula desta Casa, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)” (documento eletrônico 9). 
    O agravante sustenta, em síntese, que, 
    “[c]onforme se infere dos documentos colacionados no presente petitório o Presidente da corte maranhense deu provimento em 25/11/2019 a Agravo Regimental avidado pelo Estado do Maranhão no sentido de determinar a anulação do trânsito em julgado outrora certificado ante a constatação de vício na intimação da Fazenda Pública” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    Assim, pede ao final:
    “[s]eja DADO PROVIMENTO ao presente agravo regimental, pela Corte, para reformar a douta decisão denegatória e, em consequência, seja conhecida e posteriormente julgada procedente a Reclamação na forma como deduzida” (pág. 3 do documento eletrônico 11).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, e conforme os documentos apresentados no agravo, verifico que assiste razão ao agravante. 
    Assim, torno sem efeito a decisão constante do documento eletrônico 9 e passo ao reexame desta reclamação.
    Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Maranhão, na qual se alega inobservância da Súmula Vinculante 37 por parte do Tribunal de Justiça daquele Estado, por meio de acórdão proferido nos autos 32.893/2013 (documento eletrônico 1). 
    Observo, inicialmente, que o reclamante deixou de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC). 
    Verifico, ainda, que não há indicação dos dados necessários para a citação de todos os beneficiários do ato atacado. 
    Assim, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial. 
    A seguir, citem-se os beneficiários do ato impugnado, para, querendo, apresentarem contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.
    Requisitem-se informações quanto ao alegado na inicial. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator